Tribunal: STF
Processo: MS 31004
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-16
Data de publicação: 2016-08-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA PARA QUE APLIQUE A PENA DE CENSURA À IMPETRANTE, SEM ABERTURA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE REVISÃO DISCIPLINAR PELO CNJ, COM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça dispõe, em seu art. 83, I, que “A revisão dos processos disciplinares será admitida: I - quando a decisão for contrária a texto expresso da lei, à evidência dos autos ou a ato normativo do CNJ;”. Prevê, também, nos termos do seu art. 87, o dever de observância do processo revisional aos princípios do contraditório e da ampla defesa.



    2. In casu, o CNJ afirmou expressamente que a decisão da Corte da Paraíba contrariou a evidência dos autos. Dessa forma, deveria ter instaurado procedimento de revisão, com a observância do contraditório e da ampla defesa.



    3. Em decorrência do devido processo legal, as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa devem ser observadas também nos procedimentos administrativos. Precedentes: MS 32937-AgR, Rel.Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29/2/2016; MS 32559-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 9/4/2015.



    4. Agravo interno DESPROVIDO.